Tribunal: CARF
Processo: 11075.720796/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 09/12/2011
TRÂNSITO ADUANEIRO. VEÍCULO. TOMBAMENTO. FORTUITO INTERNO. TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O tombamento do veículo relatado pelo transportador insere-se no risco do negócio, o que se convencionou chamar de fortuito interno, conexo com a sua atividade, vale dizer, próprio da atividade econômica escolhida.
A sua responsabilidade somente poderia ser afastada por fortuito externo, por força maior ou por fato doloso – e exclusivo – de terceiro, sem conexão com o serviço de transporte.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 09/12/2011
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido apurado pela autoridade aduaneira, nos termos do art. 72, § 1o, do DL no 37/66.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 09/12/2011
PIS-IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
Em relação à PIS-Importação, o fato gerador é a entrada de bens estrangeiros no território nacional, notadamente em relação à mercadoria dada como importada e cujo extravio venha aa ser apurado pela administração aduaneira, de acordo com o art. 3o, § 1o, da Lei 10.865

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 09/12/2011
COFINS-IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
Em relação à COFINS-Importação, o fato gerador é a entrada de bens estrangeiros no território nacional, notadamente em relação à mercadoria dada como importada e cujo extravio venha aa ser apurado pela administração aduaneira, de acordo com o art. 3o, § 1o, da Lei 10.865.
Recurso voluntário conhecido e não provido.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720796/2012-13
ACÓRDÃO
3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRO PASQUALI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 09/12/2011
TRÂNSITO ADUANEIRO. VEÍCULO. TOMBAMENTO. FORTUITO INTERNO.
TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O tombamento do veículo relatado pelo transportador insere-se no risco
do negócio, o que se convencionou chamar de fortuito interno, conexo
com a sua atividade, vale dizer, próprio da atividade econômica escolhida.
A sua responsabilidade somente poderia ser afastada por fortuito externo,
por força maior ou por fato doloso – e exclusivo – de terceiro, sem conexão
com o serviço de transporte.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 09/12/2011
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no
território aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo
extravio tenha sido apurado pela autoridade aduaneira, nos termos do art.
72, § 1o, do DL no 37/66.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 09/12/2011
PIS-IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
Em relação à PIS-Importação, o fato gerador é a entrada de bens
estrangeiros no território nacional, notadamente em relação à mercadoria
dada como importada e cujo extravio venha aa ser apurado pela
administração aduaneira, de acordo com o art. 3o, § 1o, da Lei 10.865
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
2
Data do fato gerador: 09/12/2011
COFINS-IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR.
Em relação à COFINS-Importação, o fato gerador é a entrada de bens
estrangeiros no território nacional, notadamente em relação à mercadoria
dada como importada e cujo extravio venha aa ser apurado pela
administração aduaneira, de acordo com o art. 3o, § 1o, da Lei 10.865.
Recurso voluntário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. O Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior acompanhou o relator pelas
conclusões.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto (e-fls. 90/14) em face do Acórdão no 07-
45.152 - 7a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 79/85), que assim resumiu a questão ora devolvida:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a
exigência de crédito tributário no valor de R$102.633,35, referente ao Imposto de
Importação - II, ao PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação, e respectivas
multas proporcionais, devido à não conclusão da operação de trânsito aduaneiro.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
3
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração, na data
de 05/12/2011, foi concedido regime especial de trânsito aduaneiro, conforme
Declaração de Trânsito Aduaneiro eletrônica - DTA no 11/0712360-4 (fls. 2 a 4),
tendo como origem a DRF/Uruguaiana-RS, e como destino a ALF/Guarulhos-SP. A
beneficiária do regime é a empresa transportadora argentina Expresso Cargo SA,
representada no Brasil pelo autuado Alessandro Pasquali. O prazo para a
conclusão do regime findou-se em 09/12/2011, uma vez que o prazo da rota era
de 96 horas (fl. 2) e a data de partida foi 05/12/2011 (fl. 4).
Ao ser intimada a prestar esclarecimentos sobre a não-conclusão
do trânsito, a transportadora informou, em 11/05/2012, o tombamento do veículo
e da carga, apresentando o comunicado de ocorrência feito na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR em 13/12/2011 (fls. 8 e 9).
Como determinado pela legislação em vigor, por não ter ocorrido
a regular conclusão do trânsito, são lançados pelo presente auto de infração os
tributos suspensos na operação de trânsito, que incidiam sobre a carga sinistrada.
São lançadas também as multas por lançamento de ofício.
Regularmente cientificado (fls. 46 e 47), o interessado apresentou,
em 28/06/2012, a impugnação de fls. 49 a 61, onde alega que:
- é empregado de uma sociedade empresarial da área logística
(transporte de mercadorias), exercendo a função de Supervisor de Transporte da
filial de Uruguaiana, sendo responsável por assinar os MIC/DTA perante a Receita
Federal do Brasil.
- durante o transporte rodoviário da carga, o veículo
transportador foi vitimado por um acidente de trânsito que culminou com a
deterioração da mercadoria, inutilizando-a por completo.
- há cerceamento de defesa pois a autuação padece de uma
acusação clara e precisa, especialmente no que tange aos motivos que a levaram
a eleger o impugnante como sujeito passivo da medida. A fundamentação do auto
de infração não logrou apresentar qualquer fundamento que fosse capaz de
vincular o ora impugnante com a legislação que citou.
- há ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente
demanda. Vige regra expressa em nosso ordenamento estabelecendo que, nas
hipóteses em que o trânsito aduaneiro é deferido mediante a apresentação de
MIC-DTA, o beneficiário, logo responsável por eventuais débitos, é o transportador
nacional emitente do citado documento ou, quando o transportador for
estrangeiro, o representante no Brasil que emite o documento. Partindo da
premissa que o transporte foi realizado por entidade estrangeira, conclui-se que o
responsável pela operação seria o representante do transportador no Brasil. A
partir do auto de infração em tela não se faz possível extrair quem seria este
representante, tampouco há qualquer tentativa de vinculação do Sr. Alessandro
Pasquali, como pessoa física, agindo como representante do transportador.
- a partir do momento que a mercadoria em foco não foi objeto de
DI, não houve a incidência dos tributos aduaneiros, os quais pressupõe o registro
da DI como fato gerador para percutirem nas operações de comércio exterior.
- a responsabilidade do transportador é elidida em razão da
ocorrência de caso fortuito ou de força maior. O veículo transportador envolveu-se
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
4
em colisão com outro, o que ocasionou o tombamento da mercadoria
transportada. Em razão de se tratar de mercadoria de fácil deterioração, ela
tornou-se imprestável para os fins a que se destinava.
Requer a anulação da presente medida fiscal pelos seguintes
fundamentos:
a) por conter vício formal decorrente do cerceamento do direito de
defesa;
b) por vício quanto à sujeição passiva;
c) como consequência da não ocorrência do fato gerador dos
tributos aduaneiros que estão sendo exigidos;
d) ou em face da ocorrência de caso fortuito, o que se
consubstancia em cláusula excludente da responsabilidade.

O Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 09/12/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO. ACIDENTE COM VEÍCULO. EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
O acidente de veículo, que se encontre sob o regime aduaneiro especial de trânsito
aduaneiro, não se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior
para efeito de exclusão de responsabilidade do transportador pela conclusão da
operação de trânsito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No intuito da reforma, a impugnação repisa argumentos apresentados por ocasião
da impugnação (e-fls. 49/61) ao auto de infração, quais sejam:
a) Que não houve o registro da DI e, assim, não ocorreram os fatos
geradores; e,
b) Que a deterioração da coisa decorreu do tombamento do veículo
transportador, caso fortuito/força maior que exclui a responsabilidade
do recorrente.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
5
Eis o Relatório, Presidente.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Tal como o contexto, e considerada a função deste Conselho, é imprescindível
termos em conta a fundamentação apresentada pela decisão recorrida:

O auto de infração do presente processo foi lavrado para o
pagamento do Imposto de Importação, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação. Exige-se ainda as multas previstas no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/1996 e estão sendo aplicadas em decorrência da não conclusão do Trânsito
Aduaneiro e pelo não recolhimento dos tributos envolvidos. A fundamentação das
referidas multas estão assim dispostas:
Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento
do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
Cerceamento do direito de defesa
Preliminarmente, temos a alegação do impugnante de que há
cerceamento de defesa pois a autuação padece de uma acusação clara e precisa,
especialmente no que tange aos motivos de eleição do impugnante como sujeito
passivo da medida.
O auto de infração não contém nenhum defeito formal que
decrete sua nulidade. Apresenta a correta descrição dos fatos e o enquadramento
legal das exigências nele apostas. A própria impugnação apresentada revela que a
interessada teve pleno conhecimento dos motivos pelos quais o lançamento foi
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
6
realizado, pois a defesa é robusta e trata de todas as irregularidades a ela
atribuídas.
Descabe, portanto, a alegação da impugnante de que houve
cerceamento de seu direito à defesa, mesmo porque somente a partir de
apresentação de impugnação tempestiva ao auto de infração é que se instaura o
litígio entre o Fisco e o contribuinte, inexistindo cerceamento do direito de defesa
quando, na fase de impugnação, foi concedida ao autuado oportunidade de
apresentar suas alegações, provas, documentos e esclarecimentos.
Ilegitimidade passiva
E quanto especialmente no que tange aos motivos que levaram a
fiscalização a eleger o impugnante como sujeito passivo, observa-se que a
responsabilidade pela não conclusão do trânsito tem natureza objetiva, ou seja,
decorre diretamente da lei e da assinatura do Termo de Responsabilidade. Por ele,
o transportador assume a condição de responsável tributário pelas mercadorias
transportadas nos termos do Decreto-Lei no 37/66, art. 32, inciso I, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88, art. 1o.
Art. 32 - É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida
da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
(Grifou-se)
No caso específico de empresa transportadora estrangeira, a
responsabilidade é solidária aos seus representantes no País,
Parágrafo único - É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Grifou-
se)
Haja vista o interessado ser o responsável conforme consta às fls.
4 e 5, incabível a alegação de exclusão de responsabilidade.
Não ocorrência do fato gerador
A respeito da alegação de que não ocorreu o fato gerador, pois as
mercadorias estavam sob regime especial de trânsito aduaneiro e não teria
ocorrido o registro da DI, temos que o Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto no 6.759/2009, claramente define o trânsito aduaneiro:
Art. 267 - O regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite
o transporte de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto
a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de
tributos (Decreto-lei no 37/66, artigo 73). (Grifou-se)
O regime especial de trânsito aduaneiro não é fato gerador de
tributo, também não é fato gerador de tributo a não conclusão da operação de
trânsito aduaneiro. O fato gerador ocorre em momento anterior à sua concessão,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
7
tal regime apenas suspende o pagamento de tributos. Só se pode suspender o
pagamento de tributo previamente definido como existente.
Sabidamente, a exigência de tributos depende da ocorrência de
um fato gerador. Não há dúvida, nem é questão controversa, que as mercadorias
ingressaram no território aduaneiro, uma vez que o acidente relatado ocorreu na
BR 153, km 484, General Carneiro – PR (fl. 9). Neste sentido, o Regulamento
Aduaneiro, ao tratar do Imposto de Importação, em seu art. 72, estipula:
Art. 72 - O fato gerador do imposto de importação é a entrada de
mercadoria estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 1o, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 1o).
Assim, depreende-se que o fato gerador do Imposto de
Importação ocorreu, uma vez que efetivamente a mercadoria ingressou em
território aduaneiro, constituindo desde logo o crédito tributário.
Igualmente há que se respeitar o contido no artigo 3° da Lei n°
10.865/04, que assim estabeleceu para as contribuições:
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
(...)
Como se vê, na concessão do regime ocorre a suspensão do
pagamento dos tributos incidentes, não havendo qualquer amparo nos
dispositivos legais que ampare a pretensão do interessado e afaste a ocorrência
do fato gerador dos tributos em questão.
Portanto, as obrigações fiscais que permaneceram suspensas
durante a vigência do regime aduaneiro especial foram restabelecidas pela não
conclusão do trânsito.
Caso fortuito ou de força maior
O interessado também alega que o acidente é excludente de
responsabilidade, por entender ser caso fortuito ou de força maior.
O que pode ocorrer é a exclusão desta responsabilização nos
termos do art. 664 do Decreto no 6.759/2009:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser
excluída nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
No entanto o acidente comunicado pela transportadora não se
enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, conforme se verá a
seguir.
O Parecer Normativo CST no 39/1978, publicado no DOU de
04/05/1978, ao abordar assunto análogo, define-os como segue:
3. [...] Fortuito é, no sentido exato de seu significado (acaso,
imprevisão, acidente), o evento que não se pode prever e que,
quando ocorre, se mostra superior às forças ou vontade do
homem, para que seja evitado. Caso de força maior é o fato que se
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
8
prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar,
visto que é mais forte que a vontade ou ação do homem. Assim,
ambos se caracterizam pela irresistibilidade e se distinguem pela
previsibilidade ou imprevisibilidade. [...], ao passo que os casos de
outras espécies mostram ação de quem os praticou ou se
converteram em efeito, em função das causas de imprevidência,
negligência, imprudência, imperícia, complacência, conivência,
inércia, omissão, etc. Entre outros, se consideram casos fortuitos e
de força maior os seguintes: tempestade, borrasca, inundação,
terremoto, granizo, maremoto, naufrágio, incêndio, geada,
nevasca, tufão, furacão, etc., ou quaisquer outros acontecimentos
dessa ordem, imprevisíveis ou previsíveis, mas inevitáveis. (Grifou-
se)
4. Por princípio, ninguém responde pelos casos fortuitos ou de
força maior, pois que inevitáveis por natureza e essência,
aconteceram porque tinham que acontecer, sem que sejam
imputáveis a algo ou alguém. (Grifou-se)
Por conseguinte, somente se atribuirá uma situação a caso
fortuito, ou de força maior, se cumpridas duas condições indissociáveis, a saber:
1. ausência de imputabilidade: o evento não pode decorrer da
ação humana. É o chamado act of God, como classificam os ingleses. Se o
acontecimento originouse da atuação de terceiros, a lei dá a quem for nomeado
responsável, o direito regressivo contra o agente. Por esse motivo, o incêndio só
será um caso fortuito, ou de força maior, se demonstrada a inexistência de
interveniência humana, ou seja, não foi ele provocado por assaltantes ou por
vingança, exemplificativamente;
2. inevitabilidade ou irresistibilidade: o sujeito passivo não pode
concorrer, sob qualquer forma - negligência, imperícia, imprudência, culpa in
vigilando ou in eligendo, inércia, omissão, etc. -, para o episódio lamentado. Se a
sua postura facilitou ou permitiu o evento danoso, não se pode falar em fortuito,
mas se deve debitar, a esse comportamento, a origem parcial ou total do fato
malsinado. Como exemplo, mencione-se a construção de imóvel, ou benfeitoria,
em região reconhecidamente sujeita a inundações - imprudência.
Em síntese, pode-se afirmar que o caso fortuito, ou de força maior,
ocorre inexoravelmente, sem que o homem tenha, de alguma forma, interferido, e
sem que possa, de qualquer modo, impedi-lo.
Confirma esse entendimento o já citado Parecer Normativo CST no
39, de 1978, ao preceituar, em seus itens 1 e 4, que os prejuízos sofridos de
créditos não recebidos, ônus de avais ou fianças, abalroamento de veículos,
indenizações civis, roubo, furto, etc, não decorrem de caso fortuito ou de força
maior.
Conclui-se com esses fundamentos que o acidente em questão não
pode, de forma nenhuma, tipificar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Ademais, verifica-se que não houve comunicação à Receita
Federal do acidente dentro do prazo para a conclusão do trânsito aduaneiro. O
acidente ocorreu no dia 10/12/2011 e foi comunicado no dia 13/12/2011. O prazo
para a conclusão do regime findou-se em 09/12/2011. De qualquer forma, a
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
9
mercadoria ainda estava em trânsito quando o prazo se esgotou, uma vez que o
acidente ocorreu em data posterior à data concedida para conclusão do trânsito.

Pois bem.

Iniciando pela análise dos argumentos voltados à exclusão do nexo de
responsabilização, vale o registro de o tombamento do veículo ter ocorrido após a data limite
estabelecida para a conclusão do trânsito. Como destacado ao final do acórdão, o prazo encerrara
em 09/12/2011 (sexta-feira), o acidente ocorrera em 10/12/2011 (sábado) e sua comunicação
deu-se em 13/12/2011 (terça-feira), como consta das e-fls. 08/17.

A rigor, o fato relatado insere-se no risco do negócio, o que se convencionou
chamar de fortuito interno, conexo com a sua atividade, vale dizer, próprio da atividade
econômica escolhida.

A sua responsabilidade somente poderia ser afastada por fortuito externo, por força
maior ou por fato doloso – e exclusivo – de terceiro, sem conexão com o serviço de transporte.

A propósito, este colegiado (na composição anterior) assim decidiu, partindo da
distinção entre fortuito interno e externo:

Número do processo: 11128.001509/2011-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Fri Apr 19 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jun 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 16/10/2010
ROUBO DE MERCADORIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR. O roubo ou o furto da carga transportada correspondem à
hipótese que a doutrina convencionou denominar de caso fortuito interno, que
poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente,
não há que se falar em caso fortuito ou força maior para efeito de exclusão da
responsabilidade. Neste sentido, os beneficiários do regime de trânsito aduaneiro
e o transportador são solidários, perante a Fazenda Nacional, nas
responsabilidades decorrentes da concessão e da aplicação do regime.
Número da decisão: 3401-012.941
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
10
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Sabrina
Coutinho Barbosa (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva. (documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da
Silva – Presidente e Redator designado (documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Renan Gomes Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Nome do relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA

No mesmo sentido:

Número do processo: 11077.000773/2006-12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed May 23 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Jul 03 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador:
08/09/2006
ROUBO
DE
MERCADORIA.
CASO
FORTUITO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR OU DEPOSITÁRIO. O roubo ou o furto
da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos
efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que se falar em caso
fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da responsabilidade. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Número da decisão: 3302-005.480
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède - Presidente
(assinado digitalmente) Jorge Lima Abud - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de Almeida, Walker Araujo, Vinicius
Guimaraes, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Diego Weis Junior,
Raphael Madeira Abad e Paulo Guilherme Déroulède.
Nome do relator: JORGE LIMA ABUD

Assim, tenho que o acidente no trânsito informado não rompeu o nexo de
causalidade, pelo que mantenho a responsabilidade afirmada pelo lançamento ora questionado.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
11
Acerca da ocorrência, ou não, do fato gerador, quanto ao imposto de importação,
deve ser rememorado o teor do art. 72 do DL no 37/66 (redação vigente à época):

Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, caput, com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
apurado pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 2o, com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).

Como dito, é inconteste que a mercadoria entrou no território e o trânsito
aduaneiro não se completou pelo extravio (ocasionado por fortuito interno).

Ademais, por conta do Termo de Responsabilidade, não se tem dúvidas quanto à
responsabilidade do transportador. No tocante, transcrevo o teor do art. 339, § 1o, do Decreto no
6.759/2009:

Art. 339. O transportador deverá apresentar a mercadoria submetida ao regime
de trânsito aduaneiro na unidade de destino, dentro do prazo fixado, na forma
estabelecida na Subseção II da Seção VI.
§ 1o O transportador que não apresentar a mercadoria no local de destino, na
forma e no prazo referidos no caput, ficará sujeito ao cumprimento das obrigações
assumidas no termo de responsabilidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74, § 1o).

Em relação às contribuições PIS/COFINS, o fato gerador é a entrada de bens
estrangeiros no território nacional, notadamente em relação à mercadoria dada como importada
e cujo extravio venha aa ser apurado pela administração aduaneira, de acordo com o art. 3o, § 1o,
da Lei 10.865:

Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no
território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.463 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720796/2012-13
12

Nesta perspectiva, porque ocorridos os respectivos fatos geradores, também não
acolho esta causa de pedir recursal.

3. DIPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário, ratificando os
termos do auto de infração de e-fls. 23/45.

É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 136
DF CARF MF
Original